Tribunal: CARF
Processo: 15504.721787/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721787/2014-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.227 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS
DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO
DE APURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados
devem estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a
fixação da PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, é motivar o alcance dos resultados pactuados previamente. Não
cumpre os requisitos legais da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do
período-base para apuração do valor de PLR, pois não estimulam esforço
adicional do trabalhador a aumentar sua produtividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Fernanda Melo Leal, que davam
provimento. Votaram pelas conclusões em relação ao conhecimento, os conselheiros Maurício
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mário Hermes
Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis Xavier
Holanda. Designado para redigir o voto vencedor do conhecimento pelas conclusões, o
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721787/2014-57
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente)
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições sociais correspondentes à
cota patronal, adicional para o SAT, e terceiros, sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas mediante diversos levantamentos, dentre os
quais o PR (Participação nos Resultados).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente
mantendo-se, assim, o crédito tributário lançado na integralidade (fls. 1484/1503). Contra essa
decisão foi interposto recurso voluntário (fls. 1524/1551).

Acórdão Recorrido
Por meio do acórdão no 2301-009.329 (fls. 1558/1582), a 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção do CARF deu parcial provimento ao recurso do Contribuinte, entendendo
a não existência do fato gerador do pagamento Stock Options (levantamento RE – Remuneração
Estratégica) além de excluir diversas rubricas contidas no levantamento RD – Rubricas da Folha
de Pagto. Manteve-se, assim, integralmente o lançamento decorrente do levantamento PR
(Participação nos Resultados) O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. ASPECTO TEMPORAL E MATERIAL.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a colaboradores, no
âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a operação tem nítido viés
remuneratório, não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco
para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por serviços. O
fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra e a
base de cálculo se verifica pela diferença entre o valor das ações recebidas na data de
exercício e o valor pago pelo beneficiário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros
ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui
requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao exercício a
que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à produtividade. As regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art.
543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário sofre incidência das contribuições previdenciárias por
expressa disposição da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS.

Recurso Especial
Intimada da decisão a contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1618/1634)
visando rediscutir as seguintes matérias:
a) Nulidade da decisão de piso por cerceamento de defesa,
b) Nulidade do acórdão recorrido por se fundar em fundamentos genéricos quanto à
ilegitimidade da multa aplicada no Auto de Infração n.o 51.056.067-9 e
c) PLR – Assinatura do acordo coletivo quando já iniciado o exercício a que se refere.
Conforme despacho de admissibilidade (fls. 1689/1698), foi dado seguimento
parcial ao recurso, apenas em relação à matéria tratada no item “c” (“PLR – Assinatura do
acordo coletivo quando já iniciado o exercício a que se refere”), com base nos acórdãos
paradigmas no 2201-003.723 e no 2402-03.046, nos seguintes termos (fl. 1697):
No que se refere à matéria trazida à rediscussão, qual seja a assinatura do acordo
coletivo para o pagamento da verba PLR, durante o período de apuração e não
previamente, vemos que o julgado recorrido se posicionou no sentido de que os
pagamentos não foram objeto de negociação prévia, porquanto os acordos não tinham
sido assinados antecipadamente ao período-base, eis que assinados quando já haviam
transcorrido onze meses de tal período. Aduz que o pacto deve ocorrer antes do
exercício a que se refere o acordo, como se vê dos seguintes excertos:
“Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o cumprimento do
§1o, do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como
de mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e
resultados, requer que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam de se
esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
[...]
Assim, a despeito das alegações oferecidas pelo recorrente, no sentido de que os
empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os
pagamentos referentes às PLR não foram objeto de negociação prévia, assim
entendida como a negociação que resulta em acordos efetivamente assinados
previamente, sendo que no presente caso os acordos somente foram assinados
após decorridos 11 meses do período-base.”
De outro lado, examinando-se o primeiro paradigma, Acórdão n.o 2201-003.723, se vê
que o voto condutor do acórdão entendeu que a legislação de regência não determina
um momento para a assinatura dos acordos coletivos referente à rubrica PLR, devendo o
ajuste ser firmado antes do pagamento da primeira parcela, e que assim efetuado, tal
fato não desnatura a verba.
O segundo paradigma, Acórdão n.o 2402-03.046, decidiu no mesmo sentido de que a
Lei n.o 10.101/2000, não prevê prazo para a formalização do instrumento de negociação,
devendo apenas ser firmado antes do efetivo pagamento da PLR, não havendo óbice que
tenha sido formalizado no final do período-base, conforme se observa dos trechos já
destacados pela recorrente.
Não foi apresentado agravo pelo contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 1743/1751 pugnando pelo
indeferimento do recurso da contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Conforme exposto, com base nos paradigmas no 2201-003.723 e no 2402-03.046,
devolve-se a este colegiado o debate acerca do seguinte tema:
i.
PLR – Assinatura do acordo coletivo quando já iniciado o exercício a
que se refere.
Assim, discute-se a possibilidade de assinatura do acordo de PLR quando já
iniciado o exercício a que se refere, haja vista que o acórdão recorrido entende que a assinatura
do acordo de PLR já no final do período-base a que se refere descaracteriza o que determina o
§1o, do art. 2o, da Lei n.o 10.101/2000, enquanto os paradigmas decidiram que o ajuste
(assinatura do acordo de PLR) pode ser firmado antes do pagamento da primeira parcela, o que
não descaracteriza o preceito legal, ainda que o instrumento de acordo seja formalizado no final
do período base da PLR.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

A despeito da não apresentação de contrarrazões pela contribuinte, entendo que o
conhecimento recursal carece de análise mais detalhada em relação a um dos paradigmas
apresentados.

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, a contribuinte afirma que o colegiado a quo decidiu “pela
incidência das contribuições previdenciárias e devidas a terceiros sobre a PLR, sob o
fundamento de que, para o alcance do que determina o §1o, do art. 2o, da Lei no 10.101/2001,
que trata do estabelecimento de regras claras e objetivas, seria necessária a pactuação prévia,
mediante Acordo Coletivo de Trabalho, das metas, indicadores e mecanismos de aferição para
que os segurados da ora Recorrente pudessem fazer jus ao recebimento da PLR” (fl. 1626),
mesmo que “evidenciado que os empregados já conheceriam as metas a serem alcançadas,
inclusive tendo sido o Acordo Coletivo pactuado no exercício de 2010 similar ao firmado para o
exercício anterior” (fl. 1627).
O acórdão recorrido firmou o entendimento de que o pacto deve ocorrer antes do
exercício a que se refere o acordo, conforme abaixo (fl. 1573):
“Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o cumprimento do §1o, do
art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de
mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados,
requer que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo, do
contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual seria a
compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser anterior ao
exercício ao qual ele se refere, guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei no
10.101, de 2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço
suficiente a atingir as metas pre-fixadas.
Assim, a despeito das alegações oferecidas pelo recorrente, no sentido de que os
empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os pagamentos
referentes às PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida como a
negociação que resulta em acordos efetivamente assinados previamente, sendo que no
presente caso os acordos somente foram assinados após decorridos 11 meses do
período-base.”
Como exposto, a contribuinte apresentou dois paradigmas em seu recurso
especial.
Quanto ao paradigma no 2201-003.723, entendo que restou demonstrado a
divergência jurisprudencial, na medida em que o voto vencedor do citado acórdão expressou que
o ajuste entre as partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela, verbis:
Tal lacuna deve ser preenchida pelo intérprete, segundo critérios de hermenêutica
constitucional acima expostos.
Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre
as partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a
antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

serem alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi
construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que culminaram
no acordo coletivo firmado.
Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva ser
realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas, posto que tal
exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades complexas,
não consta da Lei no 10.101/00, nem permite tal inferência ao intérprete em norma de
caráter isentivo, onde, bem se sabe, é vedada a interpretação analógica. Questiono, em
que norma garantidora de direito social se encontra uma disposição literal, ou
interpretação com o mínimo de razoabilidade, de que um ajuste prévio é aquele
realizado no ano anterior?
No caso concreto é mister reconhecer que um acordo coletivo que deva ser firmado com
um sindicato de porte, notório na defesa dos interesses do trabalhador, como é o
Sindicato dos Bancários de São Paulo, não é fechado em uma única reunião ou de
maneira simplista. Embora no caso em apreço se verifique que os acordos coletivos
entabulados guardam relação de metas próximas as de programas anteriores, o que de
alguma medida induz o trabalhador a buscar resultados já conhecidos, verifico que o
ajuste foi formalmente atingido antes do pagamento das parcelas resultantes do acordo,
o que, como dito, não desvirtua o programa como proposto. Ressalto que - no caso
concreto - durante um longo período todos os acordos coletivos foram firmados no mês
de agosto de cada ano.
Nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00 quanto à existência de
ajuste prévio.
Vê-se, portanto, que o recorrido e o paradigma tratam de programas de PLR
firmados com base em metas, as quais devem ser pactuadas previamente. A divergência residiu
no momento em que devem ser pactuadas as metas.
Contudo, entendo que o recurso não deve ser conhecido com relação ao acórdão
paradigma no 2402-03.046. Isto porque o citado caso não trata de programa de PLR baseado em
metas, mas sim na existência de lucro, conforme trechos abaixo destacados do paradigma:
Além dos requisitos acima, a legislação exemplifica alguns parâmetros que poderão, a
critério da empresa, ser adotados, tais como a estipulação de índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa, ou programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente.
Posto isso, faz-se importante ressaltar que, como devidamente explicitado no texto
legal, tais parâmetros são facultativos e não podem, consequentemente, servir como
alicerce para a desconstituição de um programa de participação nos lucros, tal como fez
a fiscalização.
Isto porque, não é necessário que as empresas possuam índices de produtividade, ou
ainda programa de metas previamente estipulados, para que possa distribuir seus lucros
aos empregados. Pelo contrário, desde que as regras estejam claramente previstas no
instrumento de negociação, respeitados os requisitos delineados acima, e devidamente
arquivado no sindicato, não há que se falar na exigência da contribuição previdenciária.
No presente caso, a Recorrente utilizou como critério para o pagamento da PLR a
existência de Lucro antes do Custo Financeiro, Imposto de Renda, Depreciação e
Amortização e Lucro antes da Depreciação e Amortização. Caso essa meta fosse
atingida, o pagamento seria realizado a cada empregado com base num valor
predeterminado, sujeito a alterações em virtude (i) do tempo do trabalhador na empresa
ou (ii) das faltas injustificadas que possuir.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

Estando o programa de participação de resultado da empresa atrelado à existência de
lucro e podendo este ser aferido devidamente ainda que o instrumento de acordo tenha
sido formalizado no final do período base da PLR, não há qualquer plausibilidade em se
exigir que o instrumento decorrente da negociação coletiva seja firmado e arquivado
“previamente”, tal como sugere o art. 2, inc. II, da Lei no 8.212/91.
Caso assim não se entenda, estar-se-á criando interpretações restritivas ao arrepio da Lei
no 10.101/00, contribuindo para a instabilidade jurídica do direito constitucional do
trabalhador ao recebimento da PLR desvinculada do salário, conforme prevê o art. 7o,
inc. XI, da CF/88, haja vista que a referida Lei não prevê qual o prazo para se firmar e
arquivar o instrumento decorrente da negociação coletiva.
Outrossim, destaca-se que a única certeza que pode ser extraída da Lei, em relação ao
período de formalização do instrumento de negociação, é de que este seja firmado antes
do efetivo pagamento da PLR.
Conforme se infere dos trechos acima colacionados, o paradigma trata de caso em
que o programa de PLR foi baseado no lucro da empresa e, para a Turma paradigmática, tal
grandeza poderia ser devidamente aferida ainda que o instrumento de acordo tenha sido
formalizado no final do período base da PLR. Já no caso do recorrido, a discussão girou em
torno do conhecimento das metas a serem atingidas pelos empregados a fim de fazerem jus à
verba de PLR.
Neste sentido, não estou certo de que a turma paradigmática, diante do presente
caso, teria entendido pelo cumprimento do requisito de pactuação prévia, ao contrário do que
entendeu o recorrido.
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a análise do momento em
que foi firmado o acordo de PLR, fato é que no acordão paradigma o programa estabelecido pela
contribuinte foi embasado em seu lucro, ao passo que o o programa de PLR do presente caso foi
estabelecido em metas a serem atingidas pelos empregados, levando a uma divergência fática
significativa que impede o conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Portanto, entendo por conhecer do recurso especial apenas com base no
paradigma no 2201-003.723.

Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

II. MÉRITO
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito no caso concreto, entendo ser
necessária uma explanação sobre a incidência tributária no caso das verbas pagas como PLR.
A remuneração distribuída como Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não
será considerada como base de cálculo das contribuições previdenciárias se estiver em
conformidade total e integral com a Lei no 10.101/2000, que estabelece as diretrizes para esse
benefício previsto na Constituição Federal.
Isso se deve ao fato de que o pagamento de uma quantia vinculada aos resultados
da empresa é claramente remuneratório, pois há uma clara troca entre o trabalho realizado pelo
indivíduo e o motivo pelo qual a quantia é paga, ou seja, o cumprimento de determinadas metas.
Por outro lado, para evitar essa tributação, a legislação tributária de isenção exige que certos
requisitos específicos sejam cumpridos conforme estabelecido na norma que regula esse
benefício constitucional, qual seja, a Lei no 10.101/2000.
Portanto, é fundamental cumprir os requisitos da Lei no 10.101/2000 para que o
montante pago como PLR não seja incluído na remuneração do trabalhador para efeitos de
contribuição. Esses requisitos são os seguintes (normas vigentes à época dos fatos):
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I-comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II-convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

Das normas acima, conclui-se que o ordenamento jurídico tributário outorgou
isenção para as verbas pagas ao título de PLR, desde que cumprido os requisitos legais
estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se “i) a existência de negociação
prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em comissão escolhida pelas partes
para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja
determinado por convenção ou acordo coletivo; iii)) que dos instrumentos finais obtidos
constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os resultados a
serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; iv) a vedação expressa do
pagamento em mais de duas parcelas no mesmo ano civil ou com intervalo entre elas menor
que um semestre civil.
Esses critérios devem ser interpretados de forma restritiva e também obedecidos
cumulativamente, bastando que um deles esteja ausente para impossibilitar a utilização da
isenção ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas. A
autoridade fiscalizadora deve, de fato, garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
Lei no 10.101/2000.
São estes os requisitos que devem ser observados pela fiscalização para afastar a
incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre o PLR pago. Não cabe ao fisco
emitir juízo de valor sobre o conteúdo material do plano, “ou seja, entender que as metas são
boas ou ruins” tampouco sobre o montante da participação distribuída. Em síntese, para
verificação da validade da isenção, in casu, cabe ao fisco tão somente verificar que o
mencionado programa atendeu as regras da Lei no 10.101/2000.
Pois bem, findada esta breve digressão sobre o conceito jurídico tributário da
isenção outorgada para à remuneração paga ao título de PLR, é imperioso verificar se o acordo
de PLR da RECORRENTE atende aos requisitos estipulados pela Lei, especificamente quanto à
assinatura do acordo de PLR após o início do exercício a que se refere, matéria objeto do
recurso.
Em síntese, no caso dos autos, o acordo de Participação nos Resultados do ano de
2009 foi celebrado em 20 de novembro de 2009 e o do ano de 2010 foi firmado em 05 de
novembro de 2010, ou seja, foram assinados após decorridos 11 meses dos respectivos períodos-
base. Assim, a fiscalização concluiu que os instrumentos assinados estão em desacordo com o §
1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000, não fazendo jus à isenção das contribuições previdenciárias.
Entendo acertada a decisão recorrida neste ponto.
De fato, constata-se que não há determinação no art. 2o, §1o, II da Lei 10.101/00
sobre quão prévio deve ser o ajuste e, principalmente, prévio a quê. Por outro lado, é evidente
que os programas de metas e resultados devem estar pactuados antes do período de aferição de
tais critérios para a fixação da PLR atribuída a cada empregado. Isto porque a norma
estabelecida pelo art. 1o da Lei o 10.101/2000 dispõe a “participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição”. Ou seja, é
essencial que a verba de PLR seja uma recompensa pelo esforço conjunto entre o capital e o
trabalho para o alcance de metas previamente estabelecidas, uma vez que o objetivo dessa
remuneração é motivar o trabalhador a aumentar sua produtividade, superando o nível habitual
ou ordinário.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

Caso não fosse assim, os empregados não teriam conhecimento do esforço
necessário para fazer jus a verba, nem de quanto esta seria. Portanto, não há como atender às
disposições do § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000, e apurar os valores a serem pagos a título de
PLR, sem a prévia formalização do acordo.
E nem se diga que as metas estabelecidas eram de conhecimento geral por serem
mera repetição das metas de anos anteriores. Esse fato pode ser de fácil constatação no momento
atual, em que fazemos um “recorte” do tempo para visualizar acontecimentos pretéritos. No
entanto, quem estava vivendo aquele momento não podia afirmar, com absoluta precisão, que
seriam repetidas as mesmas metas do ano anterior.
Ou seja, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda aos fatos que se
propõe a regular. Isto porque o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente.
Sabe-se que cada caso deve ser analisado com sua peculiaridade, pois fatores
externos ou burocráticos podem impedir pactuação dos termos do acordo antes do período de
aferição. Sendo assim, a comprovação de sua assinatura com antecedência razoável ao término
do período de aferição (ou momento após o início do período) são hipóteses que podem
flexibilizar a regra de pactuação prévia dos termos do acordo de PLR.
Ocorre que, no presente caso, como já exposto, os acordos de Participação nos
Resultados dos anos de 2009 e de 2010 foram firmados após decorridos 11 meses dos
respectivos períodos-base, de modo que não se pode admitir o cumprimento da regra de
pactuação prévia, pois os acordos foram firmados já no final do período que serviram de base
para a apuração da PLR.
Portanto, entendo acertada a decisão recorrida quando afirma (fl. 1573/1574):
Assim, a despeito das alegações oferecidas pelo recorrente, no sentido de que os
empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os pagamentos
referentes às PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida como a
negociação que resulta em acordos efetivamente assinados previamente, sendo que no
presente caso os acordos somente foram assinados após decorridos 11 meses do
período-base.
Destarte, obviamente que no momento em que o pagamento de PLR foi efetuado, já
haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela
empresa, sem qualquer possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas
pelos empregados. E não se pode perder de vista que se trata de exclusão de base de
cálculo de tributo, portanto a interpretação tem de ser restritiva, a teor do art. 111, do
CTN.
Desta forma, uma vez descumprido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na
alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, verbis:
Por fim, salienta-se que o acórdão paradigma no 2201-003.723 foi de relatoria
deste Conselheiro, ocasião em que restei vencido no tópico a respeito da pactuação prévia do
acordo de PLR. Sendo assim, permaneço com a convicção de que os acordos de PLR devem ser
pactuados com antecedência razoável ao término do período de aferição, de modo a transparecer
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

de forma inequívoca aos empregados o esforço necessário que deve cumprir para fazer jus a
verba previamente acordada.
Assim, por todo o exposto, entendo que não merece reparos a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da contribuinte apenas em relação ao
paradigma no 2201-003.723 para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme razões
acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Coube-me, por força do § 9o do artigo 114 do RICARF em vigor, a redação do
voto vencedor no tocante à fundamentação adotada pela maioria do Colegiado para conhecer do
recurso do sujeito passivo também em relação ao paradigma 2402-03.046.
Após registar, o I Relator, que o acórdão recorrido teria firmado o entendimento
de que o pacto deveria ocorrer antes do exercício a que se refere o acordo, assentou que haveria
uma diferença fático- jurídica que impediria a demonstração da divergência, qual seja o fato de o
paradigma tratar de PLR baseada em lucro, enquanto que no recorrido, em metas.
Não obstante a diferença pontuada, entendeu o colegiado que a tese vazada no
dito paradigma, no sentido de que “... a única certeza que pode ser extraída da Lei, em relação
ao período de formalização do instrumento de negociação, é de que este seja firmado antes do
efetivo pagamento da PLR”, efetivamente aproveitaria ao recorrente.
Dito de outro jeito e à luz do entendimento assentado, tem-se que se aquele
colegiado houvesse analisado o recurso voluntário do ora recorrente teria, tal como lá, dado
provimento a ele, motivo pelo qual penso que o recurso deve ser conhecido também com esteio
nesse paradigmático.
Forte no exposto, CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.227 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721787/2014-57

Fl. 1765
DF CARF MF
Original